Tribunal: TJMT
Processo: 1021085-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021085-13.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT
AGRAVANTE: FUTURA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FUTURA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Execução Fiscal, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, apenas para reconhecer os efeitos da prescrição quinquenal sobre os créditos tributários vencidos em 29/02/2012 e 15/07/2012.
Sustenta a “flagrante a nulidade da citação realizada via Edital, uma vez que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização do executado”.
De outro lado, afirma que houve cerceamento de sua defesa no processo administrativo, porquanto o executado, à época do fato gerador, não foi regulamente notificado para acompanhar os plenos termos do processo administrativo.
Com essas considerações, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja concedido os benefícios da justiça gratuita e a tutela antecipada recursal para declarar a nulidade da citação por edital.
Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida para declarar a nulidade da citação editalícia, bem como a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Pedido de tutela antecipada recursal indeferido.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Ainda, o art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator, em julgamento monocrático, negar provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.
Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FUTURA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Execução Fiscal, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, apenas para reconhecer os efeitos da prescrição quinquenal sobre os créditos tributários vencidos em 29/02/2012 e 15/07/2012.
Tem-se que o município de Sorriso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Futura Formação Profissional de Informática LTDA - ME, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 1730/2017, no valor total de R$ 14.156,60 quando do ajuizamento da demanda em 21/12/2017.
O juízo a quo, em 08/01/2018, determinou a citação da executada via correio, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/1980.
Frustrada a citação via correio, conforme certidão de id.17541745 nos autos originais, a Fazenda Pública apresentou novo endereço e requereu o envio de carta de citação para o novo endereço, que também restou infrutífera (id. 21325638).
Assim, a exequente requereu a citação por mandado, que também restou inexitosa, conforme certidão datada de 20/08/2019, em que o oficial de Justiça consigna que “NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER á CITAÇÃO do polo passivo FUTURA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME, em virtude de não localizar a referida empresa, sendo que no local existe atualmente a empresa MAXTEC RASTREAMENO VEICULAR”. (id. 22756157).
Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação via edital, que foi realizada, verificando-se o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação da executada.
Na decisão ora combatida, o juízo a quo rejeitou a tese de nulidade de citação por edital apresentada pelo Agravante.
A respeito da temática suscitada, versa o art. 8o da Lei n. 6.830/1980:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”.
Vê-se que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou via edital.
Assim, a Lei n. 6.830/1980 não prevê que para a adoção da citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios possíveis e disponíveis para localização pessoal do executado, como assinala a agravante.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Vale dizer, “na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80” (N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020), o que ocorreu no caso, haja vista as tentativas anteriores de citação por carta e por oficial de justiça, não havendo que se falar em nulidade nesse ponto.
Assim, verifica-se que a determinação da citação editalícia e sua implementação se deu estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.
De outro lado, registre-se que a tese de cerceamento de defesa no procedimento administrativo não foi suscitada na exceção de pré-executividade, inexistindo qualquer manifestação do juízo a quo a respeito, de sorte que a análise da matéria por esta Corte, pela via recursal do agravo, configuraria indevida supressão de instância, máxime se considerado que a agravante sequer fórmula qualquer pedido referente à temática.
Quanto ao pleito para fixar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública diante do acolhimento parcial da pré-executividade pelo juízo de piso, melhor sorte não assiste ao Agravante.
É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça de que não são cabíveis honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública do Estado se verifica contra a pessoa jurídica de direito público da qual ela é parte integrante.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSÓRIA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – (...). III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).
A matéria, inclusive, resta sumulada pelo Tribunal da Cidadania no verbete 421, cujo teor é o seguinte: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Destarte, é evidente o descabimento dos honorários advocatícios neste caso, consoante entendimento firmado por esta Corte após o advento da EC no 80/2014, que alterou o art. 134 da Constituição Federal, quando a Defensoria Pública atua contra ente diverso ao que pertence, pois a referida norma lhe conferiu, ressalvadas as peculiaridades de cada qual, as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.
Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.
A propósito, veja-se o trecho do seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, verbis:
“(...) Conforme o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. (Apelação / Remessa Necessária 20824/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018) ”.
Assim, no presente caso, não há que se falar em condenação em honorários em favor da Defensoria Pública.
Ante o exposto, com base na Súmula 568 do STJ e no art. 932, inciso IV, “a”, do CPC, nego provimento ao presente recurso.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado